Tribunal: TJBA
Processo: 8009528-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009528-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MILLENA PITTA DE OLIVEIRA BEN SLIMEN

Advogado(s)
:
LUANA PITTA DE OLIVEIRA, CARLA CAROLINA DA SILVA SOARES DE AGUIAR

AGRAVADO: ESTACAO 1 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
GUILHERME SANTANA RIOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO CONSTRUTIVO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. INFILTRAÇÕES E FALHAS ELÉTRICAS EM IMÓVEL RECÉM-ENTREGUE. PRAZO CONTRATUAL DE GARANTIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA PERÍCIA PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. REPARAÇÃO IMEDIATA DOS DEFEITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação ajuizada por adquirente de unidade imobiliária contra construtora, no qual se pleiteia a realização de reparos em imóvel recém-entregue que apresenta infiltrações nas janelas dos quartos e da sala, bem como falhas elétricas, sob o fundamento de que seria necessária prévia perícia técnica para comprovação dos vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC, de modo a justificar a determinação imediata de reparo dos vícios construtivos, independentemente da realização prévia de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva, da interpretação mais favorável e da vedação de cláusulas abusivas, conforme os arts. 4º, 6º, 39, 47, 51 e 54 do CDC.

4. Os documentos contratuais demonstram que o imóvel se encontra dentro do prazo de garantia de cinco anos para vícios ocultos, previsto contratualmente, com reconhecimento expresso da responsabilidade da construtora por defeitos construtivos não detectados no momento da entrega.

5. Os registros fotográficos e audiovisuais acostados aos autos evidenciam infiltrações, manchas de umidade e bolhas na pintura em imóvel recentemente entregue, o que confere elevada probabilidade às alegações de vício construtivo.

6. A exigência de prova pericial conclusiva para a concessão da tutela de urgência esvazia a finalidade do instituto, que admite cognição sumária baseada em probabilidade do direito.

7. O perigo de dano está configurado, pois infiltrações em imóvel residencial possuem natureza progressiva e podem ocasionar agravamento dos danos materiais, riscos à segurança elétrica e comprometimento da salubridade e habitabilidade do ambiente.

8. A postergação das medidas reparatórias pode agravar os prejuízos e comprometer o resultado útil do processo, legitimando a adoção imediata de providências acautelatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8009528-96.2026.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,

MILLENA PITTA DE OLIVEIRA BEN SLIMEN
,
e, como agravada
,
ESTACAO 1 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)